Tribunal: TJES
Processo: 5001142-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001142-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALDA MARIA DA SILVA RODRIGUES
AGRAVADO: CONDOMINIO DA QUADRA I 3 ETAPA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Alda Maria da Silva Rodrigues
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra-ES (ID 2136763) que, nos autos da
ação
de cobrança de cotas condominiais
proposta pelo
Condomínio
da Quadra V – 3ª Etapa Castelândia
(nº 0026905-06.2017.8.08.0048), indeferiu o requerimento de denunciação da lide da seguradora Allianz Seguros S/A.

Em suas razões recursais (ID 2136474), a agravante alega, em síntese, que:
i)
é idosa e aposentada, além de estar suportando os efeitos da crise econômica oriundos da pandemia da Covid-19, motivo pelo qual faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, não tendo condições de arcar, sem prejuízo de sua subsistência, o preparo recursal;
ii)
o condomínio agravado ajuizou ação de cobrança em seu desfavor em virtude de suposto vício na eleição da recorrente para o cargo de síndica nos anos de 2010 a 2012, bem como diante de supostas irregularidades por ela cometidas no exercício da função;
iii)
por ter sido condenado judicialmente ao pagamento de indenização por danos morais no processo nº 0024908-61.2012.8.08.0048 – R$ 7.000,00 (sete mil reais) –, o condomínio recorrido propôs a ação de cobrança também com base num suposto direito de regresso, solicitando o pagamento da quantia de R$ 36.425,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais);
iv)
o condomínio agravado omitiu que possuía contrato de seguro à época dos fatos que acarretaram a suposta condenação judicial, sendo que havia cobertura expressa para casos de responsabilidade civil do condomínio e do síndico;
v)
é admissível a denunciação da lide no tocante ao pedido de restituição do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) decorrentes da sentença condenatória proferida na ação indenizatória em desfavor do condomínio recorrido, nos termos do art. 125, inciso II, do CPC/2015;
vi)
o condomínio agravado concordou expressamente com o pedido de denunciação da lide formulado pela recorrente, quando da apresentação da réplica;
vii)
por força do princípio da adstrição (art. 492 do CPC/2015), o julgador está vinculado aos pedidos formulados pelas partes;
viii)
como o magistrado
a quo
pretende julgar o feito antecipadamente, há perigo de dano ao resultado útil do processo se a denunciação da lide da seguradora não for imediatamente determinada.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que o processo de origem seja sobrestado até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, quando pretende a reforma do
decisum
, para que se admita a denunciação da lide da seguradora.

Em cognição sumária (ID 2143782), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, preservando a eficácia da decisão objurgada, o que resultou na formulação de pedido de reconsideração (ID 2179993), que também foi indeferido (ID 2196514).

Nas contrarrazões (ID 2286393), o condomínio agravado solicita a retificação do cadastro da parte agravada no PJE, para que seja excluído o Condomínio da Quadra I – 3ª Etapa, por não fazer parte da lide, e incluído no seu lugar o Condomínio da Quadra V – 3ª Etapa Castelândia. Além disso, informa que não tem interesse em contra-arrazoar, na medida em que não se opôs à inclusão da seguradora na lide no processo originário, devendo ser observada a boa-fé processual (art. 5º do CPC/2015) e a preclusão lógica.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Antes, contudo,
REAUTUE-SE
o feito, para que passe a constar como
parte agravada exclusivamente
o Condomínio da Quadra V – 3ª Etapa Castelândia
.

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
conhecer do recurso e a este negar provimento
, mantendo íntegra a decisão pela qual o douto Juízo de origem indeferiu o pedido de denunciação da lide deduzido pela parte ora agravante. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Alda Maria da Silva Rodrigues
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra-ES (ID 2136763) que, nos autos da
ação
de cobrança
proposta pelo
Condomínio
da Quadra V – 3ª Etapa Castelândia
(nº 0026905-06.2017.8.08.0048), indeferiu o requerimento de denunciação da lide da seguradora Allianz Seguros S/A.

Depreende-se dos elementos que instruem o feito que a agravante foi proprietária de unidade do Condomínio Residencial Jacaraípe 3ª Etapa, ora agravado, do dia 24/02/2012 até o ano de 2015, tendo sido síndica do referido condomínio entre maio de 2010 a agosto de 2015, de forma que atuou nesta função durante determinado período sem ser proprietária de imóvel do local, o que é vedado pela Convenção Condominial.

Diante deste cenário, o condomínio agravado propôs ação de cobrança em desfavor da agravante, a fim de que esta seja condenada a restituir (i) os ordenados mensais recebidos pelo exercício da função de síndica no período em que não era proprietária de unidade imobiliária do condomínio (R$ 5.000,00), (ii) o ticket alimentação percebido de forma indevida, como se empregada fosse, por simples decisão do Conselho deliberativo (R$ 3.575,00), (iii) a quantia utilizada indevidamente do fundo de reserva para fins escusos, sem a aprovação da assembleia (R$ 18.850,00), (iv) valor do cartão vale transporte que recebeu irregularmente, já que residia no próprio local de “trabalho” (R$ 2.000,00), e (v) o montante da condenação judicial (nº 0024908-61.2012.8.08.0048) do condomínio ao pagamento de indenização por danos morais a um condômino em decorrência da conduta ilícita da agravante no exercício da função de síndica (R$ 7.000,00), totalizando a quantia de R$ 36.425,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) [ID 2136479].

Após a apresentação de contestação pela agravante, na qual solicitou a denunciação à lide da Allianz Seguros S/A para ressarcir eventual condenação exclusivamente em relação ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente à indenização imposta ao condomínio pelos danos morais causados a um condômino noutra demanda judicial decorrente do exercício ilícito da função de síndica pela recorrente, vez que haveria cobertura securitária para responsabilidade civil oriunda de atos praticados tanto pelo condomínio quanto pela síndica (ID 2136714), e de réplica pelo condomínio agravado, na qual não se opôs à denunciação à lide da seguradora (ID 2136716), a magistrado
a quo
determinou que a recorrente esclarecesse adequadamente o seu pedido de denunciação à lide nos termos do art. 125 do Código de Processo Civil (ID 2136596).

A agravante, então, esclareceu que o condomínio agravado firmou contrato junto a Seguradora Allianz, o qual estipula, entre outras coberturas, a indenização por responsabilidade civil do condomínio e do síndico, de forma que a sua eventual condenação ao ressarcimento da indenização por danos morais arbitrada em desfavor do condomínio agravado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) estaria devidamente amparada pelo contrato de seguro, devendo, assim, a seguradora integrar a lide, em que pese a apólice não contenha informação por ter sido omitida pelo recorrido (ID 2137009).

Por considerar que a agravante não conseguiu esclarecer adequadamente seu pedido de denunciação à lide e por não ser a implementação desta modalidade de intervenção de terceiros obrigatória quando inexistir vínculo jurídico material junto a litisdenunciada, a julgadora monocrática rejeitou o pedido de denunciação à lide da Allianz Seguros S/A, ressalvando o direito de regresso da recorrente, se for o caso (art. 125, § 1º, do CPC/2015), o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pela requerida.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por não vislumbrar a probabilidade do direito da agravante em realizar a denunciação da lide da seguradora do condomínio do qual era síndica, conclusão esta que mantive após indeferir o pedido de reconsideração. E, após reapreciar os argumentos invocados pela recorrente, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, especialmente porque o condomínio agravado não trouxe maiores esclarecimentos a respeito dos fatos e a seguradora litisdenunciada não foi localizada, após determinação desta Relatora, com base no princípio da cooperação (art. 6º do CPC/2015), para prestar informações a respeito do suposto contrato de seguro firmado junto ao condomínio recorrido.

A controvérsia destes autos se resume em aferir se é possível efetuar a denunciação da lide da seguradora supostamente contratada pelo condomínio agravado, para que esta possa vir a se responsabilizar eventualmente pela condenação da agravante na demanda originária exclusivamente a respeito do ressarcimento ao pagamento da indenização por danos morais imposta ao condomínio recorrido por ter sido reconhecida sua responsabilidade civil nos danos causados pela conduta ilícita da agravante, no exercício da função de síndica, em relação a um condômino, nos autos do processo nº 0024908-61.2012.8.08.0048.

Inicialmente, é importante registrar que o condomínio agravado realmente teve sentença de procedência proferida contra si, nos autos da ação nº 0024908-61.2012.8.08.0048, imputando-lhe o pagamento de indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em virtude de ter sido reconhecido que um condômino teve seus direitos da personalidade afrontados pela conduta da agravante, que, no exercício da função de síndica, extrapolou os atos de administração de seu poder representativo ao desferir xingamentos contra uma criança em decorrência desta supostamente ter cometido uma infração às normas do condomínio. A consulta ao sistema de acompanhamento processual de primeira instância também revela que, após a prolação da sentença, em 25/09/2018, fora homologado acordo judicial no mencionado processo entre o condomínio agravado e o condômino requerente, resultado na extinção daquele feito.

Nesse contexto, o condomínio agravado pretende, na demanda que originou este agravo de instrumento, exercer seu direito de regresso em face da sua preposta para receber a quantia que foi paga ao condômino lesionado, isto é, almeja que a agravante, síndica em exercício na oportunidade e que foi reconhecida como a responsável pelo dano moral provocado no condômino, seja compelida a efetuar o ressarcimento do valor da indenização arbitrada naqueles autos.

Por outro lado, a agravante pretende que, caso venha a ser condenada ao ressarcimento da quantia oriunda da mencionada condenação imposta ao condomínio agravado a respeito do pagamento de indenização por danos morais a um condômino, a Allianz Seguros S/A seja condenada a ressarcir este valor, na medida em que teria celebrado junto ao condomínio recorrido contrato de seguro no qual haveria previsão de cobertura para danos decorrentes de ato de responsabilidade civil tanto do condomínio quanto do síndico.

Apoiada nesta suposta previsão contratual, a recorrente almeja que a denunciação da lide requerida em relação a Allianz Seguros S/A seja acolhida, tendo em vista o disposto no art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual prescreve que
“
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”
.

No que diz respeito à denunciação da lide, o Código de Processo Civil admite que qualquer das partes a utilize para incluir, no mesmo processo em que já litiga, demanda de caráter regressivo em face de terceiro (arts. 125 e seguinte). Trata-se de procedimento que assegura a economia e a celeridade processual, pois se utiliza de uma única demanda para a solução de lides diversas, evitando, com isso, a propositura de ação autônoma de regresso.

Em outras palavras, a denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiro em que se pretende incluir no processo uma nova demanda, subsidiária àquela originariamente instaurada, a ser analisada caso o denunciante venha a sucumbir na demanda principal.

O renomado processualista Alexandre Freitas Câmara
1
leciona exatamente nesse sentido, ao discorrer que
“(...) pode ocorrer que, num determinado processo, alguma das partes observe que, em restando vencida, terá direito de regresso contra terceiro, que por alguma razão é seu garante, tendo o dever de reembolsá-la pelo que tiver perdido. Caberá, então, à parte, fazer a denunciação da lide com o fim de exercer o direito de regresso no mesmo processo em que será julgada a demanda original. Note-se, então, que a denunciação da lide contém demanda nova, mas não dará origem a um novo processo, visto que essa modalidade de intervenção de terceiro se desenvolverá na mesma base procedimental em que se desenvolve a causa principal. Um mesmo e único processo, portanto, embora duas sejam as demandas.”
.

Partindo dessa premissa, na hipótese seria possível admitir a denunciação à lide pretendida pela agravante na demanda originária
caso esta tivesse instruído o presente recurso com cópia do contrato de seguro entabulado entre o condomínio agravado e a Allianz Seguros S/A
, visto que permitiria aferir a existência deste negócio jurídico e se a cobertura securitária abrangia a condenação judicial ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de atos geradores de responsabilidade civil tanto do condomínio quanto do síndico, entretanto
a recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, deixando de instruir este agravo de instrumento com esta prova essencial para o deslinde da controvérsia
.

O contrato de seguro é ajuste por meio do qual o segurador assume obrigação de pagar ao segurado certa indenização, caso o risco a que está sujeito o segurado, futuro, incerto e
especificamente previsto
, venha a se realizar. Dessa forma, o ingresso da Allianz Seguros S/A na condição de garantidor da condenação eventualmente imposta à agravante na demanda originária dependeria da comprovação de que foi entabulado contrato de seguro junto ao condomínio agravado no qual a seguradora se comprometeu a pagar o prêmio em decorrência de reconhecimento da responsabilidade civil do condomínio recorrido ou do síndico por danos morais provocados a condômino.

A ausência de juntada do contrato de seguro deixa várias dúvidas sem resposta que obstam o reconhecimento do direito da agravante em implementar a denunciação à lide, tais como: foi celebrado contrato de seguro entre o condomínio agravado e a referida seguradora? A eventual cobertura contratual abrangia o período em que se deram os fatos causadores da indenização por dano moral? A suposta cobertura securitária abrangia dano moral provocado pela conduta da síndica em face de condôminos? Se sim, em quais hipóteses?

Normalmente a cobertura securitária relativa à responsabilidade civil do síndico abarca hipóteses de danos, em regra, materiais, cometidos no exercício de suas funções
2
. Nada obsta, porém, que o contrato de seguro tenha sido entabulado em outros termos, no escopo de abranger maior cobertura por atos de responsabilidade civil do condomínio e do síndico
3
. Justamente por isso era essencial que a agravante tivesse instruído o presente recurso com cópia do suposto contrato de seguro entabulado entre o condomínio agravado e a mencionada seguradora, a fim de permitir a formação do convencimento desta instância revisora a respeito da admissão da denunciação à lide pretendida, todavia, conforme dito, não se desincumbiu do seu ônus processual.

Vale ressaltar que a agravante, em suas 02 (duas) manifestações na demanda originária, apesar de alegar que o condomínio agravado possuía contrato de seguro à época dos fatos que ensejaram o dano moral em relação ao condômino agravado e independentemente da aceitação do autor, confirma que apenas consta nos autos originários “
minuta
do Contrato de Seguro do Condomínio” e que
não consta na apólice a informação a respeito da cobertura securitária da responsabilidade civil por dano moral provocado pelo síndico em face de condômino
(ID 2137009 – pg. 2), inviabilizando, ainda mais, o reconhecimento do direito à admissão da denunciação à lide.

Como se vê, independentemente de o condomínio agravado ter anuído com a denunciação à lide da seguradora, a ausência de juntada do contrato de seguro inviabiliza o acolhimento da pretensão da recorrente, principalmente diante da informação apresentada pela própria agravante no sentido que não constaria na apólice de seguro cobertura para responsabilidade civil por dano moral provocado pelo síndico em face de condômino.

Em hipótese extremamente semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça do Paraná já teve a oportunidade de assim concluir, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL COM RETENÇÃO DE PERCENTUAL PARA A COMPOSIÇÃO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA. DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO. HIPÓTESES DO ARTIGO 125 DO CPC INEXISTENTES.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECEBIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA PRIMEIRAMENTE PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - 0041829-76.2019.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CESAR DE PAULA ESPINDOLA - J. 10.02.2020).

Registra-se, também, que a distribuição do ônus da prova na demanda originária terá relação com a pretensão exposta pelo condomínio recorrido, e não com a almejada lide secundária proposta pela agravante, a qual, na condição de síndica do condomínio, deveria ter instruído o feito adequadamente para solicitar a denunciação à lide.

Não fosse o bastante, como o suposto contrato de seguro foi contratado pelo condomínio autor, ora agravado, também não haveria respaldo jurídico para a pretensão da recorrente em acionar a seguradora da parte contrária para responder por dano causado por ela mesma já reconhecido noutra demanda judicial. Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça paranaense já se manifestou, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (...).
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE OS AUTORES E SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE DA CONSTRUTORA ACIONAR O SEGURO CONTRATADO PELA PARTE ADVERSA PARA RESSARCIMENTO DE DANO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA PRÓPRIA CONSTRUTORA
– (...).” (TJPR, 6ª C. Cível, AI nº 1693679-7, DJ 07/11/2017, Relator: Des. Renato Lopes de Paiva).

Antes de concluir, ressalto que, mesmo se a recorrente não lograr êxito em obter a cópia do contrato de seguro noticiado para embasar seu pleito, o que provavelmente ocorreu, uma vez que não juntou na demanda originária este elemento de prova na oportunidade concedida pelo juízo
a quo
e considerando que o feito já está apto para julgamento, somente aguardando a resolução deste recurso, nada obstará que, caso venha a ser condenada neste processo, proponha posteriormente ação regressiva em face da seguradora para discutir o mesmo direito que almeja antecipadamente por meio da denunciação à lide requerida, de forma que não estará tendo nenhum direito alijado com o desprovimento deste agravo de instrumento, em consonância com o disposto no art. 125, § 1º, do Código de Processo Civil
4
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão que não admitiu a denunciação da lide da seguradora Allianz Seguros S/A, ressalvando a possibilidade de a agravante ajuizar ação regressiva em desfavor desta, na forma do art. 125, § 1º, do Código de Processo Civil, caso seja eventualmente condenada na demanda originária e logre êxito em demonstrar a relação de garantidora daquela.

É como voto.

1
Lições de direito processual civil, 23ª ed., São Paulo, Atlas, 2012, pgs. 221/222.

2
AC nº 107206834.2014.8.26.0100, Relator: Des. Kioitsi Chicuta, 32ª Câmara de Direito Privado, DJ 21/07/2016, TJSP.

3
APC nº 70041015538, Relator: Des. Leonel Pires Ohlweiler, Nona Câmara Cível, DJ 27/04/2011, TJRS.

4
Art. 125. (...). § 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA c/c regressiva. Condomínio que busca reaver prejuízo gerado noutra demanda judicial por conduta de sua preposta (síndica). Requerida que solicita a DENUNCIAÇÃO DA LIDE de seguradora supostamente contratada pelo condomínio autor. Impossibilidade de admissão. Ausência de prova da relação de garantidor da seguradora frente a conduta da síndica. Contrato de seguro não colacionado aos autos. Manutenção da decisão. RECURSO desprovido.

1)
A denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiro em que se pretende incluir no processo uma nova demanda, subsidiária àquela originariamente instaurada, a ser analisada caso o denunciante venha a sucumbir na demanda principal.

2
)
Na hipótese, seria possível admitir a denunciação à lide pretendida pela agravante na demanda originária caso esta tivesse instruído o feito e o presente recurso com cópia do contrato de seguro entabulado entre o condomínio agravado e a Allianz Seguros S/A, visto que permitiria aferir a existência deste negócio jurídico e se a cobertura securitária abrangia a condenação judicial ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de atos geradores de responsabilidade civil tanto do condomínio quanto do síndico, entretanto a recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, deixando de instruir o processo originário e este agravo de instrumento com esta prova essencial para o deslinde da controvérsia.

3
)
A agravante, em suas 02 (duas) manifestações na demanda originária, apesar de alegar que o condomínio agravado possuía contrato de seguro à época dos fatos que ensejaram o dano moral em relação ao condômino agravado e independentemente da aceitação do autor, confirma que apenas consta nos autos originários “minuta do Contrato de Seguro do Condomínio” e que não consta na apólice a informação a respeito da cobertura securitária da responsabilidade civil por dano moral provocado pelo síndico em face de condômino (ID 2137009 – pg. 2), inviabilizando, ainda mais, o reconhecimento do direito à admissão da denunciação à lide.

4
)
Como o suposto contrato de seguro foi contratado pelo condomínio autor, ora agravado, também não haveria respaldo jurídico para a pretensão da recorrente em acionar a seguradora da parte contrária para responder por dano causado por ela mesma já reconhecido noutra demanda judicial.

5
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.